Tribunal: TCU
Processo: 028.455/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com imputação de débito e de multa, em razão de irregularidades em tomada de preços e no contrato subsequente firmado para contratação de serviços de medição no âmbito do Programa de Irrigação de Lotes do Reassentamento de Itaparica/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase, tratam de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Roberto Aguiar de Brito, Evandro Gastão Wanderley, Marcos de Barros Bezerra e Projetec - Projetos Técnicos Ltda. (atual TPF Engenharia Ltda.), contra o Acórdão 2878/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, por atenderem aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente os itens 9.4., 9.5., 9.6. e 9.7. do Acórdão 2878/2018-TCU-Plenário ; 9.1.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e art. 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 205 e 208, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas dos responsáveis João Costa dos Santos Filho (CPF XXX.344.605-XX), Edelzita de Oliveira Melo (CPF XXX.428.574-XX), Carlos Roberto Aguiar de Brito (CPF XXX.090.254-XX), Severino Gomes Moraes Filho (CPF XXX.545.854-XX), Marcos de Barros Bezerra (CPF XXX.293.234-XX), Evandro Gastão Wanderley (CPF XXX.481.824-XX), e, Projetec - Projetos Técnicos Ltda. atual TPF Engenharia Ltda. (CNPJ 12.285.441/0001-66), dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de Goiás e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.